Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600922-46.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC DESTINADOS À COTA FEMININA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS EM FAVOR DE CANDIDATOS HOMENS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA PARA
MATERIAIS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, prestação de contas eleitorais de Carlos Roberto Marzolla, eleito
vereador em 2024, aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de
R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional, em razão de suposta utilização de recursos de
fontes vedadas.

2. O recorrente alega a inexistência de irregularidade quanto ao compartilhamento
de recursos entre partidos coligados e contesta a destinação atribuída ao FEFC.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do
FEFC destinados à cota feminina para pagamento de honorários advocatícios e
contábeis configura irregularidade; (ii) verificar a existência de fundamentação na
sentença para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
relativos a materiais de campanha supostamente financiados por fonte vedada.

Num. 44568882 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 veda a utilização de recursos da cota
feminina do FEFC fora das hipóteses específicas, como despesas comuns que
revertam diretamente em benefício à candidatura feminina.
6. No caso, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis em favor
de candidatos homens com esses recursos não configura benefício direto à
candidatura feminina, sendo, portanto, irregular. Precedentes: TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT e AgR-REspEl 060091777/AL.
7.
Quanto
aos
materiais
de
campanha,
constatou-se
ausência
de
fundamentação na sentença de origem para justificar a irregularidade alegada, que
havia sido considerada regular no parecer conclusivo, sendo imprescindível a
demonstração da falha para que se possa determinar a dev

Inteiro teor:
24/06/2025
Número: 0600922-46.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600922-
46.2024.6.16.0050, que diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Luiz Gustavo Botogoski
e Tatiana Assuiti referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-os, ainda, ao
recolhimento ao Tesouro Nacional dos seguintes recursos do FEFC irregularmente gastos: -
R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referentes às doações irregulares recebidas, com esteio no
artigo 21, §4º, da Resolução TSE nº23.607/2019; R$73.236,50 (setenta e três mil, duzentos e trinta e
seis reais e cinquenta centavos), referentes às doações estimáveis em desacordo com o artigo 17
da Resolução TSE nº23.607/2019;R$15.000,00 (quinze mil reais), ante a ausência de efetiva
demonstração do destino dos recursos públicos no tocante aos cheques não cruzados, cuja
contraparte não pôde ser identificada, em desacordo ao artigo 38 da Resolução TSE nº23.607/2019;
e, R$177,95 (cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), a título de sobra de
campanha. Anota-se, ainda, a necessidade de recolhimento ao partido responsável pelo repasse do
recurso originário da sobra de campanha no importe de R$129,05 (cento e vinte e nove reais e
cinco centavos). Integrada pela decisão id nº 44419899, que diante da argumentação acima
expendida, conheceu do recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, dou-lhes parcial
provimento, com a finalidade de reconhecer a existência de obscuridades e de erro material na
sentença, sanando-os nos moldes já expostos na fundamentação, negando-lhe provimento quanto
aos demais pontos de insurgência. Dada a redução de apenas R$500,00 (quinhentos reais) dentre
os valores cuja devolução ao Tesouro Nacional foi determinada, não há que se falar em
modificação da conclusão lançada na sentença, de desaprovação das contas dos candidatos,
motivo pelo qual não é o caso de atribuição de efeitos infringentes ao julgado. (Prestação de
Contas Eleitorais pertinentes às contas de campanha das Eleições Municipais de 2024 dos
candidatos Luiz Gustavo Botogoski e Tatiana Assuiti, da Coligação Araucária Cada Vez Melhor (PL
- partido Liberal, Avante, Solidariedade), eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeita,
respectivamente, na circunscrição do Município de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que que as contas dos candidatos estão maculadas por grande quantidade de
irregularidades e de grave natureza, que representam ao menos a quantia de R$185.123,30 (cento e
oitenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta centavos), correspondente a 25,12% do total da
campanha eleitoral, a inviabilizar a aplicação, ao caso, dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
TATIANA ASSUITI NOGUEIRA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI PREFEITO
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568882
24/06/2025
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44568882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.479

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600922-
46.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI PREFEITO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: TATIANA ASSUITI NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES EM ESPÉCIE,
GASTOS
COM
CANDIDATOS
DE
OUTROS PARTIDOS, DESPESAS COM
CANDIDATURAS
MASCULINAS
UTILIZANDO RECURSOS DESTINADOS
À CAMPANHA FEMININA, CHEQUES
NÃO
CRUZADOS
E
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS. REDUÇÃO DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44568882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
1. Recurso Eleitoral em prestação de contas eleitorais referente às Eleições Municipais de 2024, interposto
contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de diversas irregularidades, incluindo doações em espécie,
gastos com candidatos de outros partidos, despesas com candidaturas masculinas utilizando recursos
destinados à campanha feminina, cheques não cruzados e sobras de campanha.
3. Os recorrentes alegam a regularidade das doações, a inexistência de irregularidades nos gastos e a
impossibilidade de identificação dos recebedores dos cheques, requerendo a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se as doações recebidas em espécie, mas
comprovadamente depositadas em conta de campanha, configuram irregularidade; (ii) verificar se os gastos
com candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária são regulares; (iii) analisar se os gastos
com candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC destinados à candidatura feminina são
regulares; (iv) verificar se a ausência de identificação dos recebedores dos cheques não cruzados é suficiente
para desaprovar as contas; (v) apurar a existência de sobras de campanha decorrentes de créditos não
utilizados no Facebook.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As doações recebidas em espécie, mas comprovadamente depositadas na conta de campanha, com
identificação dos doadores, não configuram irregularidade, em virtude do art. 21, § 7º, da Res. TSE nº
23.607/2019, com redação dada pela Res. TSE nº 23.731/2024.
6. Os gastos com candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária são irregulares, em razão da
vedação expressa no art. 17, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 e da EC nº 97/2017, que veda coligações nas
eleições proporcionais.
7. Os gastos com candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC destinados à campanha
feminina são irregulares, exceto quando comprovado benefício direto à candidatura feminina, o que não
ocorre no caso de honorários advocatícios.
8. A despesa paga com cheque não cruzado, porém com comprovante de pagamento e identificação do
beneficiário (Facebook), deve ser considerada regular, com fundamento no art. 38, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
9. A existência de créditos não utilizados no Facebook configura sobra de campanha, devendo ser restituídos
ao Tesouro Nacional ou ao partido político, conforme a origem dos recursos.
10. Irregularidades remanescentes que somadas àquelas não impugnadas na sentença superam o patamar de
10% da movimentação financeira da campanha, mantendo-se a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO ELEITORAL conhecido e parcialmente provido para manter a desaprovação das contas, mas
reduzir a restituição de valores ao Tesouro Nacional e ao partido político, referentes aos gastos irregulares
com candidatos de outros partidos, despesas com candidaturas masculinas e sobras de campanha.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do depósito bancário em conta de campanha, em sequência ao saque
em espécie, descaracteriza a irregularidade por ausência de identificação do doador. 2. É irregular o repasse

Num. 44568882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
para candidatos em eleições proporcionais. 3. A utilização de recursos do FEFC destinados à cota feminina
para pagamento de despesas sem benefício direto à candidatura feminina caracteriza irregularidade. 4. A
despesa paga com cheque não cruzado, porém com comprovante de pagamento e identificação do
beneficiário deve ser considerada regular. 5. A existência de créditos não utilizados no Facebook configura
sobra de campanha, devendo ser restituídos ao Tesouro Nacional ou ao partido político, conforme a origem
dos recursos.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 4º;
Res.-TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º e 9º, 21, §§ 1º, 4º e 7º, 35, XII e §§ 2º, 38 e
50, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Res.-TSE
23.731/2024; EC nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, j. 03/10/2022; TSE, AgR-REspe nº
060098215, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023;
TRE/PR-
RE
nº060021613,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024;
TRE/PR
-
RE
nº060041074,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TRE-PR
RE nº060028006, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Publicação:
DJE
-
DJE,
05/02/2025; TRE-MT RE nº60026404, Acórdão,
Relator designado(a) Des. Juliana Maria Da
Paixao Araujo, Relator(a) Des. Luis Otavio
Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 01/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Num. 44568882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de Contas apresentada por LUIZ GUSTAVO
BOTOGOSKI, candidato ao cargo de prefeito, e TATIANA ASSUITI, candidata ao cargo de vice-
prefeita, no município de Araucária, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Na sentença (id.44419876), o MM. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária desaprovou as
contas em razão das seguintes irregularidades: (i) atrasos na entrega dos relatórios financeiros no
prazo legal referente a doações que atingiram R$ 29.294,80; (ii) ausência de registro das doações
efetuadas a outros partidos políticos e a outras candidaturas, em desacordo com o artigo 53, letra
"e", da Res. TSE nº 23.607/2019; (iii) doações no valor de R$ 45.000,00, provenientes da
candidata a vice-prefeita TATIANA ASSUTI (filiada ao Solidariedade), que efetuou o pagamento
dos honorários advocatícios dos vereadores do seu partido e de outros partidos com recursos do
FEFC destinados à campanha feminina. Como não houve individualização na presente prestação
de contas, o Juízo a quo, por meio de uma média, fixou o montante de R$ 3.000,00 para cada
candidato a vereador do gênero masculino; (iv) despesas no valor de R$ 30.000,00 com
materiais não foram promovidas unicamente em prol de candidatos de seus respectivos partidos
(PL e Solidariedade), tendo beneficiado também candidatos do pleito proporcional do Partido
AVANTE, que integrou a Coligação no pleito majoritário; (v) sobra de campanha de créditos do
Facebook no valor de R$ 307,00; (vi) pagamentos com cheques que, apesar de nominais, não
foram cruzados, no valor de R$ 30.645,00; (vii) irregularidades em relação aos contratos com
cabos eleitorais e militância; (viii) pagamento com alimentação com o fornecedor Cachoeira
Restaurante e Lanchonete Ltda com cheque nominal e não cruzado, no valor de R$ 5.640,00; (ix)
recebimento de R$ 51.000,00 de doações financeiras realizadas em espécie, em contrariedade
ao art. 21, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019. Concluiu-se que as contas dos candidatos estão
maculadas por grande quantidade de irregularidades e de grave natureza, que representam ao
menos a quantia de R$185.123,30 (cento e oitenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta
centavos), correspondente a 25,12% do total da campanha eleitoral, a inviabilizar a aplicação, ao
caso, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, as contas foram desaprovadas, com determinação de recolhimento dos seguintes
valores do FEFC: a) R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referentes às doações irregulares
recebidas, com esteio no artigo 21, §4º, da Resolução TSE nº23.607/2019; b) R$73.236,50
(setenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), referentes às doações
estimáveis em desacordo com o artigo 17 da Resolução TSE nº23.607/2019; c) R$15.000,00
(quinze mil reais), ante a ausência de efetiva demonstração do destino dos recursos públicos no
tocante aos cheques não cruzados, cuja contraparte não pôde ser identificada, em desacordo ao
artigo 38 da Resolução TSE nº23.607/2019; d) R$177,95 (cento e setenta e sete reais e noventa
e cinco centavos), a título de sobra de campanha. Ainda, foi destacada a necessidade de
recolhimento ao partido responsável pelo repasse do recurso originário da sobra de campanha no
importe de R$129,05 (cento e vinte e nove reais e cinco centavos).
Os recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 44419879), aduzindo que o valor
correspondente aos honorários advocatícios de cada campanha à vereança é de R$500,00 e não
de R$3.000,00 como consta da sentença. Ainda deveria haver exclusão, de eventual devolução,
das candidatas que receberam tais valores, quais sejam, Jussara Regina Leal, Denize Eloina
Druciak Carpio, Sandra Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra (que concorreu no gênero
feminino) e Rosemeire Leal Tino. Em relação aos gastos com material gráfico, sustentaram que é
fato incontroverso que da nota de R$7.705,00 o valor pago com recursos conta-corrente FEFC foi

Num. 44568882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
de R$3.000,00. Utilizando o raciocínio dos demais cálculos, temos que o valor a ser distribuído
aos 21 candidatos foi de$1.500,00, o que resulta em R$71,42 para cada e não em R$142,85, de
forma que o valor final resulta em R$500,00 e não em R$1.000,00. No que toca aos gastos com
impulsionamento, asseveraram que todo o valor pago para impulsionamento foi gasto. Em
relação aos cheques, afirmaram que a decisão embargada não especifica quais seriam os
cheques sobre os quais não seria possível identificar o recebedor, impedindo assim a ampla
defesa dos Embargantes e que houve o pagamento. Quanto à militância, os embargantes
aduziram que houve apresentação de justificativa, bem como em relação aos gastos com
alimentos. No que diz respeito às doações no valor de R$ 51.000,00 feitas de forma diversa à
transferência eletrônica, mencionaram que os valores foram sacados na boca do caixa e
imediatamente depositados. Requereram a atribuição de efeitos infringentes, acolhendo as
justificativas apresentadas e sanando os vícios da decisão.
Na decisão de id. 44419886, o Juízo acolheu parcialmente os embargos de declaração para
reduzir os valores com materiais de propaganda a R$ 72.736,50.
Foram apresentados novos embargos de declaração (id. 44419893), argumentando que em
relação aos honorários advocatícios do Solidariedade, deve se considerar que o Solidariedade
tinha 9, e não 10, candidatos do gênero masculino, pois Anderson Dutra concorreu como sendo
do gênero feminino, bem como a sentença que deferiu seu registro de candidatura.
Esses novos embargos foram rejeitados na decisão de id. 44419899.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44419906), alegando que:
(i) em relação aos R$ 51.000,00, os valores apontados, embora de fato tenham sido sacados na
“boca do caixa”, foram imediatamente depositados nas contas de campanha; (ii) que o valor de
R$ 72.736,50 foi dividido em dois: ii.a) R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e
seis reais e cinquenta centavos) relativo a gastos com candidatos de outros partidos utilizando
FP/FEFC; ii.b) R$30.000,00 (trinta mil reais) relativo a gastos com candidatos do gênero
masculino utilizando FP/FEFC destinado a candidatura do gênero feminino. Quanto ao valor de
R$ 42.736,50, aduzem a regularidade da doação, sob o argumento de que o PL, Solidariedade e
Avante estavam coligados para a eleição majoritária, não havendo, por proibição legal,
destinação para os candidatos de outros partidos da proporção proporcional. No que toca aos R$
30.000,00, defendem que não houve intimação dos Recorrentes para individualizar o valor dos
honorários advocatícios, de forma que a sentença dividiu o valor total - R$45.000,00 - por 15
candidatas e candidatos chegando ao valor de R$3.000,00 para cada. Mas os Recorrentes
afirmam que o valor individualizado deve ser de R$500,00, juntando inclusive notas fiscais de
cidades com eleitorado próximo ao de Araucária - São José dos Pinhais e Colombo -
demonstrando que o valor pago, inclusive ao mesmo escritório de advocacia, foi de R$500,00.
Ainda nesse tópico dos R$ 30.000,00, requerem que sejam considerados 9 candidatos e não 10
como constou da sentença; (iii) quanto ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), ante a
ausência de efetiva demonstração do destino dos recursos públicos no tocante aos cheques não
cruzados, cuja contraparte não pode ser identificada, em desacordo ao artigo 38 da Resolução
TSE nº23.607/2019, asseveraram que a despesa refere-se a impulsionamento de conteúdo, que
foi devidamente lançada na prestação de contas, mas o pagamento, por algum motivo, foi
realizado por meio da emissão de cheque, que foi descontado na boca do caixa e o pagamento
realizado em dinheiro. Mas, de qualquer forma, ainda que tivesse ocorrido o saque, e não

Num. 44568882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
ocorreu, como o valor em discussão é pouco mais de 2% (dois por cento) do valor total gasto na
campanha, poderia ser considerado fundo de caixa; (iv) relativamente aos valores de R$ 177,95 e
129,05 - de sobra de campanha - afirmaram que efetuaram o pagamento no valor total da nota
fiscal.
Requereram o provimento do recurso para a) reconhecer como regulares as doações que somam
R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), afastando tal fato como motivo para reprovação das
contas, bem como a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme item
II.a, tendo havido prova documental da regularidade das doações; b) reconhecer como regulares
as doações feitas pelos Recorrentes aos candidatos e candidatas de outros partidos coligados
para a eleição majoritária, afastando tal fato como motivo para reprovação das contas, bem como
a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme item II.b, vez que os
partidos estavam coligados para a eleição majoritária; c) reconhecer como regulares as doações
feitas pela Recorrente aos candidatos à vereança do gênero masculino do Solidariedade,
afastando tal fato como motivo para reprovação das contas, bem como a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme item II.b, vez que a campanha de tais
candidatos teve reflexos na campanha eleitoral dos candidatos da chapa majoritária; d) de forma
subsidiária, reconhecer que o valor relativo a cada candidato é de R$500,00 e não de R$3.000,00
conforme determinado em sentença; e) ainda de forma subsidiária, reconhecer que Anderson
Dutra é do gênero feminino, de forma que não há que se falar em devolução do valor que lhe foi
doado, afastando então tal determinação, conforme item II.b; f) reconhecer como regular a
despesa de R$15.000,00 paga com cheque, afastando tal fato como motivo para reprovação das
contas, bem como a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme item
II.c; g) reconhecer que não houve sobra de valores pagos ao Facebook, afastando tal fato como
motivo para reprovação das contas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e ao partido político, conforme item II.d; h) de todo o exposto, modificar a
sentença para aprovar as contas dos Recorrentes, ainda que com ressalvas.
Sem contrarrazões do Ministério Público em primeira instância (id. 44419910).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso
Eleitoral interposto, a fim de excluir do cálculo de restituição de valores indevidamente utilizados
da cota feminina do FEFC os honorários advocatícios (R$ 3.000,00) referentes a Anderson Dutra,
que concorreu no gênero feminino.
É o relatório.

VOTO

II.i -Admissibilidade

A parte recorrente foi intimada da decisão de embargos de declaração em 10/03/2025 e o recurso

Num. 44568882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
eleitoral foi interposto em 13/03/2024, dentro do prazo de três dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - Mérito

As contas dos recorrentes foram desaprovadas e foram eles condenados ao recolhimento ao
Tesouro Nacional dos seguintes recursos irregularmente gastos:
a) R$51.000,00, referentes às doações irregulares recebidas, com esteio no artigo 21, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019;
b) R$72.736,50, referentes às doações estimáveis em desacordo com o artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (valor conforme decisão de Embargos de Declaração de id 44419886);
c) R$15.000,00, ante a ausência de efetiva demonstração do destino dos recursos públicos no
tocante aos cheques não cruzados, cuja contraparte não pode ser identificada, em desacordo ao
artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
d) R$177,95, a título de sobra de campanha. E, ainda, restituição de R$129,05 ao partido
responsável pelo repasse do recurso originário da sobra de campanha.
As razões recursais limitam-se aos valores a serem recolhidos, de forma que não houve
irresignação quanto às demais matérias da sentença.
Dessa passa-se à análise das teses recursais.

II.ii.a - Doações recebidas sem identificação do doador - art. 21, § 4º, da Res. TSE nº
23.607/2019

Conforme consta na sentença, foram identificados R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), de
recurso de origem não identificada, por meio de ingresso de doações em espécie na conta
corrente dos candidatos, como se infere do trecho abaixo:
(...)
50.Consta, porém, que os candidatos receberam as seguintes doações financeira
em espécie, mediante depósito em “boca de caixa”, consoante recibos por eles
anexados, que totalizam R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais):
i) doação de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) promovida por Afonso Knopik em
data de 09.09.2024 (ID 127993180);

Num. 44568882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
ii) doação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) promovida por Afonso Knopik
Robson em data de 12.09.2024 (ID 127993181);
iii) doação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) promovida por Robson Ricardo
Furman em data de 20.09.24 (ID 127993182); e,
iv) doação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) promovida por Robson Ricardo
Furmann em data de 26.09.2024 (ID 127993183).
51.Assim, tendo em vista que as doações financeiras foram utilizadas na campanha
eleitoral e em consonância com o disposto no artigo 21, §4º, da Resolução TSE
nº23.604/2019, imperativo o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas físicas e de utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº
11.300, de 2006)
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do
§ 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet,
permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes
requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
Por sua vez, a Resolução 23.607/2019 assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser

Num. 44568882 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas
ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Na hipótese, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas naturais de valor
superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal,
contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e
seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE 23.607/2019.
Ocorre que em 2024, foi editada a Res. TSE nº 23.731/2024, acrescentando o § 7º, ao art. 21 da
Res. TSE n] 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024).
Dessa forma, a Res. TSE nº 23.731/2024 estabeleceu uma exceção à regra das doações

Num. 44568882 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
financeiras superiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) apenas por
transferência eletrônica e cheque cruzado, quando comprovado o depósito na boca do caixa, por
meio de procedimento interno bancário.
Essa norma veio a albergar a situação em que o próprio banco determina que o cliente saque em
dinheiro o valor constante no cheque cruzado, depositando-o em espécie. Diante de um
procedimento que não compete ao cliente/prestador, foi criada essa exceção, desde que
devidamente comprovado o doador originário.
É exatamente o caso dos autos.
Consoante destacado na sentença, os valores totalizando R$ 51.000,00, que foram feitos em
espécie são os seguintes:
i) doação de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) promovida por Afonso Knopik em
data de 09.09.2024 (ID 127993180);
ii) doação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) promovida por Afonso Knopik
Robson em data de 12.09.2024 (ID 127993181);
iii) doação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) promovida por Robson Ricardo
Furman em data de 20.09.24 (ID 127993182);
iv) doação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) promovida por Robson Ricardo
Furmann em data de 26.09.2024 (ID 127993183).
É possível se inferir, no caso dos autos, que os valores acima apontados, embora de fato tenham
sido sacados na “boca do caixa”, foram imediatamente depositados nas contas de campanha. A
título de exemplo, vê-se que na doação referente ao valor de R$ 31.000,00, promovida por
Afonso Knopik, o valor de R$ 31.0000,00 saiu da conta corrente de Afonso às 11:08:26, dia
09/09/2024 e foi depositada na conta dos recorrentes no mesmo dia 09/09/2024, às 11:09:44,
como se conclui da captura de tela abaixo (id. 127993180 dos autos em primeiro grau):

O mesmo ocorreu com a doação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Afonso Knopik
Robson em data de 12.09.2024 (id. 127993181 dos autos originários). A doação foi proveniente
de sua conta conjunta com a esposa, Iracy Knopik, no dia 12.09.2024, de forma que o saque
ocorreu no dia 12.09.2024, às 10:16:55 e o depósito na conta de campanha se deu no mesmo
dia, às 10:17:29:
A mesma situação foi verificada em relação à doação de Robson Ricardo Furman, que em
20.09.24, que sacou de sua conta corrente, às 13:35:50, o valor de R$10.000,00 e imediatamente
depositou o montante na conta de campanha do Candidato, às 13:38:12 com sua perfeita
identificação:
O mesmo ocorreu na doação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) promovida por Robson
Ricardo Furmann em data de 26.09.2024, já que o saque ocorreu às 11:50:13 e o depósito na

Num. 44568882 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
conta bancária de campanha dos recorrentes às 11:51:00.
Esses depósitos em sequência e com diferença de segundos demonstram que, efetivamente,
tratou-se de um procedimento bancário no qual os doadores sacaram o dinheiro da conta
corrente e imediatamente depositaram na conta de campanha, incidindo, na hipótese, a exceção
do art. 21, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com redação dada pela Res. TSE nº 23.731/2024, o
que afasta a hipótese de Recurso de Origem Não Identificada- RONI.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:

RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA.
VEREADOR.
ELEIÇÕES
2024.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM ESPÉCIE EM DESCONFORMIDADE COM O
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
SAQUE NA BOCA DO CAIXA SEGUIDO INCONTINENTI DE DEPÓSITO NA
CONTA PRÓPRIA DA CAMPANHA. DOADOR E ORIGEM IDENTIFICADOS.
COMPROVADA
INTENÇÃO
DE
EFETUAR
TRANSFERÊNCIA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. PROVIMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por candidata a vereadora (eleições 2024) em face de
sentença proferida pelo Juízo da 4ª ZE, que desaprovou suas contas de
campanha.
2. A recorrente sustenta que a irregularidade apontada é fruto de doação do
marido e restou demonstrada, além da identificação do doador, a origem dos
recursos, razão pela qual não prevalece a sentença de desaprovação das contas,
requerendo, por isso, sua aprovação, com ou sem ressalvas.
3. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a origem dos recursos é
clandestina; e (ii) saber se a forma como ocorreu a operação é suficiente para a
reprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou comprovada a identificação do doador.
6. Ao contrário da transferência eletrônica pretendida pelo doador, um
funcionário bancário realizou uma operação de saque e, logo em seguida,
procedeu ao depósito na conta de campanha da candidata.

Num. 44568882 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
7. A origem do dinheiro restou devidamente identificada, afastando-se a
hipótese de RONI.
8. Há nos autos documento da instituição financeira comprovando que o marido
da candidata se dirigiu até a agência para efetuar uma transferência, de modo que
fica afastada a irregularidade por ter sido realizado saque seguido de depósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, aprovando-se as contas prestadas.
Tese de julgamento:em "A identificação do doador aliada à revelação do caminho
percorrido pelo dinheiro, dentro da instituição bancária, até o efetivo depósito na
conta de campanha da candidata, é suficiente para afastar a hipótese de RONI e
devolução dos valores, impondo-se à aprovação das contas".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.607/2019, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MT - RE-PCE n. 0600659-48.2024.6.11.0019 -
Relator EDSON DIAS REIS, julgamento em 25/2/2025.
(TRE-MT RECURSO ELEITORAL nº60026404, Acórdão, Relator designado(a)
Des. Juliana Maria Da Paixao Araujo, Relator(a) Des. Luis Otavio Pereira Marques,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 01/04/2025).
Portanto, comprovado nos autos que se tratou de depósitos em espécie, em razão de
procedimento interno bancário e corretamente identificados os doadores originários, objeto
principal do art. 21, da Res. TSE nº 23.607/2019, é o caso se entender comprovadas as doações
no valor de R$ 51.0000,00 (cinquenta e um mil reais), afastando-se a caracterização de RONI e o
consequente recolhimento ao Tesouro Nacional.
II.ii.b- valor de R$73.236,50 (setenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta
centavos), referentes às doações estimáveis em desacordo com o artigo 17 da Resolução
TSE nº23.607/2019
Na sentença, houve a determinação para recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$73.236,50 (setenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), referentes
às doações estimáveis em desacordo com o artigo 17 da Resolução TSE nº23.607/2019, cujo
valor após a oposição de embargos de declaração, foi alterado para R$72.736,50 (setenta e dois
mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), sendo dividido em 2 subitens:
b.1) R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
relativo a gastos com candidatos de outros partidos utilizando FP/FEFC;
b.2) R$30.000,00 (trinta mil reais) relativo a gastos com candidatos do gênero masculino
utilizando FP/FEFC destinado a candidatura do gênero feminino.
Deste modo, passa-se à análise de cada dos dois subtópicos.

Num. 44568882 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
II.ii.b.1- R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta
centavos) relativo a gastos com candidatos de outros partidos utilizando FP/FEFC
Primeiramente alegam os recorrentes que "É incontroverso nos autos que PL, Solidariedade e
Avante estavam coligados para a eleição majoritária, não havendo, por proibição legal, coligação
para a eleição proporcional", e que, "Assim, era natural que os partidos que receberam recursos
de FP/FEFC produzissem material casado com os candidatos e candidatas à vereança, pois a
campanha destes beneficia a daqueles e vice-versa".
Apesar do argumento trazido pelos recorrentes, a doação é irregular, pois a partir da EC nº
97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas
eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.

Num. 44568882 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-

Num. 44568882 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da

Num. 44568882 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.

Num. 44568882 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44568882 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.

Num. 44568882 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44568882 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes sobre a legalidade do repasse estimado de
material de campanha no estilo "casado", ou seja, com propaganda do candidato ao cargo da
majoritária e proporcional, que o prestador afirma que houve benefícios em comum tanto para a
campanha da majoritária coligada à proporcional isolada, cujo pagamento se deu com uso do
FEFC de partido da majoritária a candidatos da proporcional de partido que não recebeu referido
recurso, tal argumento não prospera e já é sedimentado pela jurisprudência desta Corte que este
repasse é indevido (TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE, 16/12/2024).
Nesse contexto, em relação ao valor de R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e
seis reais e cinquenta centavos) deve ser mantida a r. sentença, bem como a determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
II.ii.b.2- R$30.000,00 (trinta mil reais) relativo a gastos com candidatos do gênero
masculino utilizando FP/FEFC destinado a candidatura do gênero feminino
Na sentença foi consignado o pagamento de honorários de advogado pela candidata a vice-
prefeita, como se infere do seguinte trecho:
13.Nesta linha, foi anexado o contrato firmado entre ELEIÇÃO 2024 TATIANA
ASSUITI VICE-PREFEITO (pontuando-se que TATIANA é filiada ao Partido
Solidariedade) e o escritório Rocha & Tomasoni Advogados Associados pelo preço
global de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo por objeto a "atuação na
defesa dos interesses de sua candidatura, bem como das candidatas e dos
candidatos à vereança do Solidariedade, conforme lista ao final, nos autos de
registro de candidatura, representações e demais ações eleitorais e prestação de
contas perante a(s) Zona(s) Eleitoral(is) de Araucária, podendo haver
substabelecimento para outros profissionais, sem que tal substabelecimento
implique em qualquer responsabilidade financeira do Contratante para com os
substabelecidos, cabendo à Contratada efetuar o pagamento destes, se houver
necessidade” (grifou-se).
14.De acordo com o rol indicado ao final do instrumento, os candidatos ao cargo de
Vereador do Solidariedade de Araucária foram: Jussara Regina Leal, Denize Eloina
Druciak Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter

Num. 44568882 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Fernandes, Diego Pereira Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira,
Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado, Anderson
Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva e Eduardo Henrique Moraes
Coutinho.
15.Sublinhe-se que a despesa em comento foi paga com recursos do FEFC,
repassados à candidatura feminina.

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o

Num. 44568882 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Portanto, é vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC destinados ao custeio de
candidaturas femininas para campanhas de candidaturas masculinas.
Apesar de existir a exceção do §7º, que autoriza o pagamento de despesas comuns, que sejam
empregadas em benefício mútuo de candidaturas femininas e masculinas, gastos com honorários
advocatícios não se enquadram em tal hipótese, não representando nenhum benefício para a
candidatura feminina, como já decidido por esta Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC DESTINADOS À COTA FEMININA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS EM FAVOR DE CANDIDATOS HOMENS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA PARA
MATERIAIS DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, prestação de contas eleitorais de Carlos Roberto Marzolla, eleito
vereador em 2024, aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de
R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional, em razão de suposta utilização de recursos de
fontes vedadas.

2. O recorrente alega a inexistência de irregularidade quanto ao compartilhamento
de recursos entre partidos coligados e contesta a destinação atribuída ao FEFC.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do
FEFC destinados à cota feminina para pagamento de honorários advocatícios e
contábeis configura irregularidade; (ii) verificar a existência de fundamentação na
sentença para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
relativos a materiais de campanha supostamente financiados por fonte vedada.

Num. 44568882 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 veda a utilização de recursos da cota
feminina do FEFC fora das hipóteses específicas, como despesas comuns que
revertam diretamente em benefício à candidatura feminina.
6. No caso, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis em favor
de candidatos homens com esses recursos não configura benefício direto à
candidatura feminina, sendo, portanto, irregular. Precedentes: TSE, AgR-
AREspE 060155182/MT e AgR-REspEl 060091777/AL.
7.
Quanto aos materiais de campanha, constatou-se ausência de
fundamentação na sentença de origem para justificar a irregularidade alegada, que
havia sido considerada regular no parecer conclusivo, sendo imprescindível a
demonstração da falha para que se possa determinar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
8. A irregularidade relativa aos honorários advocatícios e contábeis, no montante
de R$ 1.700,00, supera o conceito de valor diminuto (R$ 1.064,10) e o percentual
de 10% da movimentação de campanha, não se aplicando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional de R$ 2.362,34 para R$ 1.700,00, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do FEFC destinados à cota feminina
para pagamento de despesas sem benefício direto à candidatura feminina
caracteriza irregularidade grave. A ausência de fundamentação mínima para
imputação de recolhimento de valores por suposta fonte vedada enseja a reforma
da sentença nesse ponto."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024
(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060028006, Acórdão, Des. Eleitoral Jose

Num. 44568882 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025).
Portanto, tendo sido utilizados recursos do FEFC destinados à candidatura majoritária de Tatiana
Assuiti para o pagamento de despesas com honorários advocatícios realizados para candidatos
masculinos, sem qualquer demonstração de benefício direto à candidatura da doadora, correta a
sentença ao considerar configurada a irregularidade.
Entretanto, assiste razão aos recorrentes quanto à exclusão do cálculo Anderson Dutra pois
conforme informações da Justiça Eleitoral, a candidata identifica-se e concorre no gênero
feminino
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024
/160002067057/2024/74357):
Nesse contexto, deve ser excluído do cálculo de restituição de valores indevidamente utilizados
da cota feminina do FEFC os honorários advocatícios (R$ 3.000,00) referentes a Anderson Dutra,
que concorreu no gênero feminino, remanescendo em relação aos demais candidatos do gênero
masculino.
Relativamente ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, o douto magistrado consignou que:
21.Tendo em vista que os prestadores de contas deixaram de individualizar o valor
estimável específico da doação para cada um dos beneficiários, considerando-se
que foram 15 (quinze) no total, a partir de média simples extrai-se o montante de
R$3.000,00 (três mil reais) por candidato.
Os Recorrentes pretendem a redução do valor para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais),
apenas por similaridade a outros contratos em municípios de porte semelhante, afirmando que
esse é valor que o mesmo escritório cobrou de candidatas e candidatos à vereança em cidades
com porte parecido com o de Araucária - Colombo e São José dos Pinhais.
Entretanto, não há como acolher o pedido, porquanto não há qualquer declaração em contrato
estabelecendo esse valor individualizado de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo contrário. Os
recorrentes trouxeram aos autos apenas o contrato firmado pela candidata TATIANA ASSUITI,
em favor dela e dos candidatos e candidatas do Solidariedade, no valor total de R$ 45.000,00,
sem qualquer individualização.
Nesse contexto, mostra-se, mais uma vez, escorreita a sentença ao proceder a divisão desse
valor, devendo ser mantido o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
Portanto, em relação ao item II.ii.b, totalizando R$72.736,50 (setenta e dois mil, setecentos e
trinta e seis reais e cinquenta centavos), deve mantida a sentença quanto ao valor de
R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) relativo a
gastos com candidatos de outros partidos utilizando FP/FEFC; mas deve ser excluído o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) do cômputo da irregularidade no montante de R$30.000,00 (trinta mil
reais) relativo a gastos com candidatos do gênero masculino utilizando FP/FEFC destinado à
candidatura do gênero feminino, uma vez que devem ser considerados apenas 9 candidatos do
gênero masculino e não 10 como constou da sentença, o que gera um valor irregular de R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Num. 44568882 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
II.ii.c- R$15.000,00, ante a ausência de efetiva demonstração do destino dos recursos
públicos no tocante aos cheques não cruzados, cuja contraparte não pode ser identificada,
em desacordo ao artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019
Em relação aos gastos eleitorais, o art. 38, da Res. TSE nº 23.607/2019 assim prevê:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e cartões pré-
pagos geridos por empresa intermediadora. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 3º A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de gasto
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)

Da mesma forma como citado em relação às doações eleitorais, o novo § 3º, incluído com a Res.
TSE n] 23.731/2024, excetua a realização de procedimento interno bancário que comprove o
pagamento, por meio de depósito em dinheiro.
Quanto à irregularidade em questão, os recorrentes aduziram que (id. 44419906, p. 27):
Conforme colocado na manifestação a respeito do parecer preliminar - ID
127993172 - o lançamento no valor de R$15.000,00, que é exatamente o cheque
acima, diz respeito ao pagamento de um boleto diretamente na boca do caixa,
conforme documento juntado aos autos - ID 127994472.
Não houve propriamente um saque do valor, mas unicamente o desconto de um

Num. 44568882 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
cheque para pagamento do boleto, o qual não foi possível pagar pelos canais de
auto-atendimento.
Tal despesa, relativa a impulsionamento de conteúdo, foi devidamente lançada na
prestação de contas. O pagamento, por algum motivo operacional, não pode ser
realizado de forma eletrônica, tendo o candidato, ora recorrente, ido até a agência
bancária e emitido um cheque para efetuar o pagamento. O cheque então foi
descontado na “boca do caixa” e o pagamento realizado, como se em dinheiro
fosse.
Essa alegação é efetivamente comprovada pelo comprovante de pagamento de títulos constante
do id. 44419852, que atesta o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da Dlocal
Brasil Pagamentos (que representa o Facebook) pela campanha do recorrente Luiz Gustavo
Botogoski, havendo plena identificação da destinação do valor, pago com recursos do FEFC.
.
Por este motivo, com fundamento no art. 38, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, exclui-se essa
irregularidade da presente prestação de contas, bem como o afastamento de valores ao Tesouro
Nacional dela decorrente.
II.ii.d - R$177,95, a título de sobra de campanha. E, ainda, restituição de R$129,05 ao
partido responsável pelo repasse do recurso originário da sobra de campanha
No caso em exame, na decisão sobre os embargos de declaração, assim se manifestou o d. Juiz
a quo:
19.No que diz respeito aos gastos com impulsionamento em redes sociais,
esclareça-se que a circunstância de que houve a juntada das correspondentes
notas fiscais pelos candidatos, a totalizarem a quantia de R$129.390,00, não
comprova, por si só, o efetivo gasto, dada a sistemática empregada pelas
plataformas em comento (aquisição de créditos, que são disponibilizados ao
usuário e descontados conforme cada impulsionamento posteriormente seja
promovido). Para aferição do efetivo uso dos créditos adquiridos durante o período
eleitoral, a Unidade Técnica se embasou nas informações divulgadas nas
Bibliotecas de Anúncios, reproduzidas nos IDs 128015304, 128015307 e
128015308, constatando a não utilização de todos os créditos durante o período,
remanescendo o valor indicado na sentença, de R$307,00 (trezentos e sete reais),
a se qualificar como sobra de campanha.
Os recorrentes, por sua vez, esclareceram que: “A sistemática consiste no pagamento de boletos
que geram crédito ao candidato. No início do mês seguinte é gerada uma nota fiscal com o valor
efetivamente utilizado no mês anterior. Assim, se o candidato paga R$10.000,00 em agosto, início
da campanha, e gasta apenas R$8.000,00 neste mês, é então gerada uma nota fiscal deste
último valor no início de setembro, restando um saldo de R$2.000,00. Entretanto, se a nota é
gerada no valor cheio é sinal de que todo o valor pago foi utilizado”.

Num. 44568882 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados gastos eleitorais,
conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35, inciso XII:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos
é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas
não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao
Tesouro Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso:
Art. 35. [...]
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à

Num. 44568882 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de
"Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que o parecer técnico (id.
44419857) indicou que, conforme informado pela Biblioteca de anúncios do Facebook, não
utilizou todos os créditos existentes, como se infere abaixo:
Impulsionamento nas mídias sociais: Consultado novamente a biblioteca de
anúncios da Meta, observa-se que o candidato a prefeito possui 2 contas que foram
impulsionadas e a vice-prefeita possui uma conta. Foram identificados valores
efetivamente gastos próximos das notas apresentadas pelo prestador. O valor total
gasto foi de R$129.083,00, sendo:
Página 1 do prefeito apresenta gastos rotulados de R$39.379,00;
Página 2 do prefeito apresenta gastos rotulados de R$ 68.534 e R$170,00
Página da vice-prefeita apresenta gastos de R$21.000,00.
Tendo em vista que o Facebook realiza cobrança antecipada, observa-se que não
foi gasto todo o recurso aplicado, e o candidato deverá tratar a diferença entre o
pagamento e o efetivamente gasto com impulsionamento como sobra de campanha
a ser recolhido ao Tesouro Nacional ou ao Diretório Municipal. A despesa foi paga
utilizando R$75.000 de FEFC (57,96%) e R$54.390,00 de OR (42,04%). Sendo
assim, o candidato deverá devolver o valor total de R$307,00 a título de sobra de
campanha, sendo R$177,95 para o Tesouro Nacional e R$129,05 ao Diretório
Municipal originário do recurso.

Num. 44568882 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
Dessa forma, ainda que na nota fiscal conste o valor total, foi possível constatar na Biblioteca de
Anúncios uma existência de créditos, o que impõe aos prestadores a devolução correspondente:
i) em relação aos valores pagos com FEFC, deve haver o repasse ao Tesouro Nacional e; ii)
relativamente aos valores creditados em recursos privados, deve ocorrer a transferência para a
conta bancária “Outros Recursos” do partido político.
Logo, não tendo sido suficientemente demonstrado o efetivo emprego dos créditos adquiridos da
empresa Facebook, acertada a r. sentença ao determinar a restituição de valores que
representam sobra de campanha.
II.iii. SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES
Considerando que foram excluídas as irregularidades apontadas nos itens II.ii.a -referente ao
valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) de doações em que foi possível identificar o
doador originário e II.ii.c - no que toca ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pago com
cheque não cruzado, porém também com identificação da destinação, remanesceram as
seguintes irregularidades:
a) item II.ii.b- valor de R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e
cinquenta centavos) relativo a gastos com candidatos de outros partidos utilizando FP/FEFC;
b) item II.ii.b - valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), relativo a gastos com candidatos do
gênero masculino utilizando FP/FEFC destinado à candidatura do gênero feminino, uma vez que
devem ser considerados apenas 9 candidatos do gênero masculino e não 10 como constou da
sentença;
c) item II.d - valor de R$307,00 a título de sobra de campanha, sendo R$177,95 para o Tesouro
Nacional e R$129,05 ao Diretório Municipal do partido.
O total das irregularidades atinge R$ 70.043,50 (setenta mil e quarenta e três reais e
cinquenta centavos), o que corresponde a 9,50% do total da campanha, que somou R$
736.844,80 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta
centavos) (id. 44419765).
No entanto, os candidatos não recorreram dos capítulos da sentença referentes ao atraso
no envio dos Relatórios Financeiros, no valor de R$ 29.294,80 (vinte e nove mil, duzentos e
noventa e quatro reais e oitenta centavos), que corresponde a 3,97% do total de recursos
da campanha e com gastos com alimentação, no valor de R$ 5.640,00 (cinco mil,
seiscentos e quarenta reais), de forma que quanto a esses capítulos operou-se o trânsito
em julgado.
Nesse contexto, somando-se as irregularidades remanescentes do recurso (R$ 70.043,50),
que correspondem a 9,50% do total da campanha, com o atraso no envio dos Relatórios
Financeiros (R$ 29.294,80), que representa 3,97% do valor total da campanha, já
se chega ao patamar de R$ 99.338,30, que representa 13,48% da movimentação total da
campanha.
Esse percentual NÃO autoriza a aprovação das contas com ressalvas, eis que se enquadra além

Num. 44568882 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
do limite de 10% fixado pela jurisprudência do TSE, no sentido de que "para aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é necessário o preenchimento dos seguintes
requisitos: a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).
Portanto, é o caso de se dar parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença para
manter a desaprovação das contas, mas diminuindo os valores de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI TATIANA ASSUITI para manter a desaprovação das contas,
referentes às eleições de Prefeito e Vice-Prefeita de Araucária nas eleições 2024, reduzindo o
valor a ser recolhido para os seguintes patamares:
a) R$42.736,50 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) relativo
a gastos com candidatos de outros partidos utilizando FP/FEFC ao Tesouro Nacional;
b) R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), relativo a gastos com candidatos do gênero masculino
utilizando FP/FEFC destinado à candidatura do gênero feminino, uma vez que devem ser
considerados apenas 9 candidatos do gênero masculino, ao Tesouro Nacional;
c) R$177,95 a título de crédito do Facebook pagos com recursos do FEFC e não utilizados para o
Tesouro Nacional;
d) R$129,05 a título de crédito do Facebook pagos com recursos privados e não utilizados para a
conta “Outros Recursos” do partido político.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600922-
46.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA

Num. 44568882 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/06/2025 16:39:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062416394685400000043509095
Número do documento: 25062416394685400000043509095
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/06/2025 17:25:32
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI PREFEITO, LUIZ GUSTAVO
BOTOGOSKI, ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-PREFEITO, TATIANA ASSUITI
NOGUEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE
ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento
para reduzir os valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional e partido político, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025